Tribunal: TJES
Processo: 5006562-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006562-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: DEDIVAR SILVA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO CONTRA O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO, EM SEDE DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO – RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO PONTO – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE MÁCULA – PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS OPOSTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Descabe a imediata revogação do benefício tal qual almejado pelo agravante, a uma, porque a ele compete – na hipótese de deferimento do pedido – oferecer impugnação (CPC/2015, art. 100), de modo a submeter ao Juízo de 1º grau as razões pelas quais entende que a parte solicitante não faz jus ao beneplácito; e a duas, porque o juiz só pode indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo antes determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (CPC/2015, art. 99, § 2º).

2)
Após a decisão que antecipou, parcialmente, os efeitos da tutela recursal, o MM. Juiz determinou a intimação dos agravados com tal escopo e estes, ato contínuo, apresentaram documentos com vistas a comprovarem o alegado direito ao beneplácito, de modo que compete ao Juízo de 1º grau, à luz de tal documentação, chancelar o anterior deferimento do pedido ou, se entender que não faz jus à sua concessão, revogar a assistência judiciária gratuita outrora concedida.

3)
Apesar de verdadeiramente sucinta a fundamentação da decisão, foi validamente exposto o fundamento pelo qual o juiz entendeu reunidos os requisitos para a concessão da tutela provisória (CPC, art. 919, § 1º), a saber, a verossimilhança das alegações autorais em prol do reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, por ter “medida aproximada de 12 (doze) hectares”.

4)
A jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de ser necessária a juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação, de modo que sua dispensa somente pode ocorrer quando há motivo plausível e justificado para tal, sem prejuízo, evidentemente, de ser oportunizada ao exequente/embargado a apresentação do título original.

5
)
Conforme a legislação em vigor, a mera oposição dos embargos à execução pela parte executada, via de regra, não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (CPC, art. 919,
caput
); porém, é possível a atribuição excepcional deste efeito no caso concreto para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (CPC, art. 919, § 1º).

6)
A eventual falta de avaliação do bem penhorado até o momento não inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ex vi do disposto no § 5º do Código de Processo Civil, segundo o qual “A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens”, isto é, mesmo sendo concedido efeito suspensivo aos embargos, poderá o juiz determinar atos de substituição, de reforço, de redução e de avaliação do bem penhorado, se necessário for.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – Bandes
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança-ES (Id origem 25509613) que:
(i)
recepcionou, em seu efeito suspensivo, os
embargos
opostos por
Dedivar Silva de Oliveira
e
Nilceia Tavares de Oliveira
à “
execução por título extrajudicial
” ajuizada pelo ora agravante; e
(ii)
deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelos executados/embargantes.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 5299904), em síntese, que:
(i)
ao requererem os benefícios da assistência judiciária gratuita, os agravados juntaram aos autos, tão somente, uma declaração de hipossuficiência, sem procederam a juntada de suas últimas declarações de imposto de renda, cópias das CTPS ou extrato de pagamento de aposentadoria;
(ii)
à época que foi concedido o crédito, em 2011, o valor correspondia a aproximadamente 91 (noventa e um) salários mínimos e os agravados comprovaram ter condições de pagamento, não podendo agora afirmar que não possuem condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios;
(iii)
a cédula de crédito bancário foi assinada em 20/10/2011, com a concessão de elevado valor aos agravados a título de empréstimo (R$ 49.942,43), sem que fosse ofertado qualquer bem imóvel a como garantia do cumprimento das obrigações;
(iv)
na ação da execução foi penhorado um imóvel rural, como parte de área maior, sem que o oficial de justiça procedesse a sua avaliação;
(v)
o § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à garantia da execução por penhora, depósito ou caução, o que não se verifica no caso concreto; e
(vi)
a decisão agravada é silente quando a suposta probabilidade do direito dos agravados, o que contraria o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República e o art. 11 do CPC/2015, de acordo com os quais todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas.

A começar pela
assistência judiciária gratuita
, noticio que a instituição financeira recorrente se insurge contra o
deferimento
do beneplácito aos agravados, o que, via de regra, não desafiaria a interposição dessa espécie recursal, à luz do art. 1.015, inciso V, do CPC/2015, de acordo com o qual cabe agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre “
rejeição do pedido
de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Todavia,
por se tratar de decisão interlocutória proferida em
processo de execução
, inexiste fundamento hábil ao não cabimento do recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, daí porque
admito
a sua interposição em relação a todos os pontos atacados.

In casu
, alega o agravante ter sido concedido o beneplácito aos agravados à míngua de prova da alegada hipossuficiência econômica, que estaria em contraposição ao elevado valor a eles concedido a título de crédito (R$ 49.942,43).

De fato, o pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido sem que antes fosse exigida a comprovação dos pressupostos necessários à sua concessão, haja vista que a petição inicial de seus embargos encontra-se acompanhada de poucos documentos, dentre eles, de declaração de hipossuficiência (Id origem 25296578), apenas.

Como se sabe, a chamada “declaração de pobreza” estabelece presunção meramente relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, de modo que a insuficiente demonstração do alegado estado de miserabilidade econômica, ainda que momentânea, impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Todavia, conforme salientei na decisão inaugural deste recurso,
descabe a
imediata
revogação do benefício
tal qual almejado pelo agravante,
a uma
, porque a ele compete – na hipótese de deferimento do pedido – oferecer impugnação (CPC/2015, art. 100), de modo a submeter ao Juízo de 1º grau as razões pelas quais entende que a parte solicitante não faz jus ao beneplácito; e
a duas
, porque o juiz só pode indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo antes determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (CPC/2015, art. 99, § 2º).

Logo, embora não desconheça recente entendimento de que a intimação de que trata o § 2º do art. 99 do CPC/2015 pode ser dispensada quando existirem nos autos elementos suficientes para que a assistência judiciária gratuita seja indeferida (STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.001.930/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 28/02/2023, DJe de 10/03/2023), determinei, ao recepcionar o presente recurso, que fosse oportunizada aos agravados a comprovação de que reúne os pressupostos necessários à concessão da gratuidade.

Em consulta ao andamento do processo originário, verifico que o MM. Juiz determinou a intimação do embargantes/agravados com tal escopo (Id origem 28174340) e estes, ato contínuo, apresentaram documentos com vistas a comprovarem o alegado direito ao beneplácito (Id’s origem 31546003, 31546028 e 315436033), de modo que compete ao Juízo de 1º grau, à luz de tal documentação,
chancelar o anterior deferimento do pedido
ou, se entender que não faz jus à sua concessão,
revogar a assistência judiciária gratuita
outrora concedida.

Diante disso,
julgo prejudicado o agravo de instrumento
quanto ao ponto.

Na sequência, não identifico a pecha atribuída pelo agravante que, em sua ótica, resultaria na nulificação da decisão recorrida por deficiência de sua fundamentação, diante da aventada ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, e ao art. 11 do CPC/2015.

A bem da verdade, não se faz necessária nem a costumeira demonstração da distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação sucinta, sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-ia cogitar de mácula nulificadora.

Apesar de verdadeiramente sucinta a fundamentação da decisão, considero ter sido validamente exposto o fundamento pelo qual o juiz entendeu reunidos os requisitos para a concessão da tutela provisória (CPC/2015, art. 919, § 1º), a saber, a verossimilhança das alegações autorais em prol do reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, por ter “
medida aproximada de 12 (doze) hectares
” (Id origem 25509613).

Ademais, somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação, em monta a implicar na invalidação da sentença, quando o vício observado apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que aqui não se verifica.

A despeito da ausência de impugnação específica por parte do agravante ao fundamento adotado na decisão para deferir o pedido de efeito suspensivo (
rectius
: suposta impenhorabilidade do imóvel rural), outra tese invocada pelos embargantes/exequentes, ao menos neste primeiro momento, afigura-se razoável e hábil a suspensão da lide executória, qual seja, a ausência da via original do título extrajudicial em que se funda (
rectius
: cédula de crédito bancário).

A jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de ser necessária a juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação, de modo que sua dispensa somente pode ocorrer quando há motivo plausível e justificado para tal, sem prejuízo, evidentemente, de ser oportunizada ao exequente/embargado a apresentação do título original.

Por fim, no que se refere ao terceiro e último ponto recorrido –
atribuição de efeito suspensivo aos embargos
opostos à execução – adianto, desde já, que não assiste razão ao agravante.

Conforme a legislação em vigor, a mera oposição dos embargos à execução pela parte executada, via de regra, não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (CPC/2015, art. 919,
caput
); porém, é possível a atribuição excepcional deste efeito no caso concreto para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (CPC/2015, art. 919, § 1º
1
).

Nessa linha de raciocínio, leciona o prof. Daniel Amorim Assumpção Neves que “
os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis (efeito suspensivo próprio),
mas não se afasta a aplicação do efeito suspensivo ope iudicis
(efeito suspensivo impróprio
)”
2
.

Como se infere da redação do §1º do art. 919 do Código de Processo Civil, é exigido o cumprimento de três requisitos cumulativos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a saber:
(
a)
pedido expresso do embargante;
(
b)
apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e
(
c)
verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (
periculum in mora
).

Superado o primeiro requisito (
a
), considero ser desacertada a tese recursal de que a execução não estaria garantida pelo fato de o imóvel rural penhorado não ter sido avaliado pelo Oficial de Justiça.

Ora, a eventual falta de avaliação do bem penhorado até o momento não inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos,
ex vi
do disposto no § 5º do Código de Processo Civil, segundo o qual “
A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens
”, isto é, mesmo sendo concedido efeito suspensivo aos embargos, poderá o juiz determinar atos de substituição, de reforço, de redução e de avaliação do bem penhorado, se necessário for.

De mais a mais, sem prejuízo da avaliação do imóvel rural no Juízo de 1º grau, é intuitivo que seu valor seja suficiente para fins de garantia da execução, por versar sobre quantia não tão expressiva, se comparada ao provável valor de mercado do bem.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o agravo de instrumento
em relação à pretendida revogação da assistência judiciária gratuita e, em relação às demais matérias invocadas,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

____________________________

1

Art. 919
. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
º
. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2
Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. 2016. pg. 1257.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).

Acompanho a Eminente Relatora